Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-24.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013300-24.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: KEYCILLA KAROLLYNI ROSA LIMA
RECORRIDO: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de negativação de seu nome em razão de débito que alegava desconhecer, no valor de R$ 99,62, vinculado ao contrato no 062310341940003. A sentença reconheceu a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, julgando o pedido improcedente, com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; (ii) definir se a conduta da empresa demandada gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da relação contratual é demonstrada por abertura de conta com autenticação biométrica, faturas detalhadas e telas sistêmicas que comprovam a contratação e utilização do cartão de crédito, provas estas não impugnadas de forma específica pela autora.
4. A ausência de impugnação específica e a inexistência de prova de pagamento do débito revelam que o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela autora.
5. A negativação decorre do inadimplemento de dívida regularmente constituída, configurando exercício regular de direito pela credora, o que afasta o dever de indenizar por dano moral.
6. A conduta da autora, ao alegar falsamente a inexistência de relação jurídica comprovada, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo cabível a condenação em multa e honorários advocatícios, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, conforme Enunciados 114 e 136 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ”1. A comprovação da relação contratual mediante documentos dotados de fé pública e autenticidade técnica, não impugnados de forma específica, legitima a cobrança e a negativação decorrente. 2. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito existente e não pago, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral. 3. A alegação infundada de inexistência de relação jurídica, diante de provas válidas e robustas, configura litigância de má-fé, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 81; 85, § 16; Lei 9.099/95, arts. 40, 54, 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1057225-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013300-24.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEYCILLA KAROLLYNI ROSA LIMA - CPF: 062.310.341-94 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025